Tribunal: STF
Processo: ARE 1359133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 61, INCISO I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 



    Inicialmente, destaca-se que os apelos defensivos vão conhecidos nos estritos termos especificados nas razões recursais. 



    NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. 



    Diferentemente do que aduz a defesa do réu Luciano, a manutenção das algemas nos acusados, durante a solenidade, restou devidamente motivada, não havendo qualquer violação ao estabelecido na Súmula Vinculante n. 11 do STF. 



    MÉRITO. 



    A condenação operada pelos jurados encontra amplo amparo nas provas angariadas, seja na fase inquisitória, seja perante o juízo, razão pela qual descabida a prentensão defensiva de submissão dos réus a novo júri, já que a decisão não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, inclusive no que diz com as qualificadoras reconhecidas. 



    APENAMENTO. 



    No que diz com a dosimetria das penas, viável a neutralização das vetoriais referentes à culpabilidade, personalidade e conduta social dos réus, permanecendo negativada apenas a circunstância relativa aos maus antecedentes dos condenados, o que importa na readequação das suas penas-bases para treze anos de reclusão. 



    Na segunda fase da dosimetria, mantida incólume o agravamento das penas em dois anos, em razão das duas agravantes reconhecidas, restando os réus condenados, definitivamente, às penas de quinze anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 



    PEDIDO DE LIBERDADE. 



    Finalmente, inviável a revogação da prisão preventiva do réu Luciano, eis que mantidos hígidos os motivos que ensejaram o seu decreto. Além disso, considerando que mantido preso durante toda a instrução, não há razão para que, agora, após ser confirmada sua condenação, seja o réu posto em liberdade, principalmente quando permanecem atuais os motivos que ensejaram sua constrição. 



    APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos III e XLIX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente